Tribunal: TJDFT
Processo: 0713727-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. PROMESSA NÃO CUMPRIDA PELO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO.
1. Não se conhece de pedidos formulados na apelação não apresentados em primeira instância, sob pena de indevida inovação em sede recursal e supressão de instância.
2. Dentre os direitos assegurados ao consumidor está a informação clara sobre o produto ou serviço contratado, nos termos do art. 6o, inc. III do CDC.
3. Não se concretizando o negócio assegurado pelo fornecedor, tem o consumidor o direito à rescisão do contrato, com a restituição da quantia paga, nos termos do art. 35 do CDC.
4. A má-fé não pode ser presumida, razão pela qual a condenação por litigância de má-fé exige a prova de conduta que se amolde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
5. Ainda que se trate de relação de consumo, não havendo nos autos elementos aptos a demonstrar a existência de vínculo entre os réus, não há falar em responsabilidade solidária pelo vício do serviço.
6. Embora se reconheça embaraços ao autor em razão da promessa de negócio não concretizada pelo réu, não há falar em ofensa a direito da personalidade apta a caracterizar dano moral.
7. Apelação do réu parcialmente conhecida e, nesta parte, não provida. Apelação do autor conhecida e não provida.